Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-21.2025.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU - NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida. Peça recursal produzida de forma genérica, com clara violação ao art. 1.010, incisos II e III,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU - NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida. Peça recursal produzida de forma genérica, com clara violação ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.